Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Maurício César de Carvalho contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito, solidariamente com outro responsável, e aplicou-lhe multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Maurício César de Carvalho em desfavor do Acórdão 9132/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Maurício César de Carvalho para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.